Tribunal: TJES
Processo: 5000208-93.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-93.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: FABIANO RAYMUNDO DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1743116).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deve ser atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que todos os boletos foram enviados no início da contratação via carnê;
d)
que o recorrido não comprovou tentativa de contato com o recorrente;
e)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
f)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
g)
que o
quantum
fixado por danos morais merece ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que não há que se falar em multa por descumprimento;
i)
que são devidos os encargos moratórios;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a falha na prestação dos serviços e condenando o recorrente em danos morais.

Pois bem, a situação dos autos tem origem numa relação contratual entre o
de cujus
e a instituição financeira, que com o óbito do
de cujus
, deu-se início ao processo de inventário do qual o recorrido é o inventariante.

Há duas obrigações na relação jurídica: i) o pagamento dos boletos por parte do recorrido e ii) o cumprimento dos serviços contratados pelo recorrente.

Ocorre que, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía de comprovar que teria enviado os boletos para pagamento do débito do
de cujus
ao recorrido, mesmo após o seu falecimento, com a finalidade de possibilitar a quitação do débito.

Isso porque, de fato, o recorrente tem possibilidades de fornecer meios para que o débito remanescente do
de cujus
seja quitado e sem acréscimos legais.

Destarte, observa-se que a demora do recorrido em proceder com a quitação total do negócio jurídico não foi decorrente de sua conduta, mas do recorrente em não fornecer o valor remanescente para quitação do débito.

Destarte, depreende-se dos autos que a recusa do recorrente em solucionar o impasse reflete diretamente na finalização do processo de inventário que, repita-se, o recorrido é o inventariante.

Portanto, a determinação do Juízo
a quo
para que o recorrente forneça o valor devido para a quitação do contrato relativa às parcelas remanescentes do contrato, e livre de encargos, é medida impositiva.

No que pertine aos danos morais eles são devidos, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento.

Por conseguinte, o valor fixado por danos morais devem ser mantido nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00) seja pela dificuldade do recorrido em em resolver o impasse junto ao recorrente, seja porque o julgador guardou observância à razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, as astreintes são devidas, pois possui o intuito de forçar o recorrente a cumprir as determinações do Juízo
a quo
, bem como não há qualquer
desproporcionalidade ou exorbitância nos valores fixados (multa diária de R$200,00 limitada a R$10.000,00), razão pela qual a sentença merece ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ÓBITO. SALDO DEVEDOR EXISTENTE. INVENTARIANTES. RENEGOCIAR. AUTOR QUE BUSCA SALDAR O DÉBITO DO
DE CUJUS
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$3.000,00. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.